Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. METAS NÃO ATINGIDAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida imposta ao adolescente pela prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.
2. O relatório técnico apontou o cumprimento parcial das metas previstas no Plano Individual de Atendimento (PIA), com destaque para pendências nos eixos de escolarização e profissionalização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o cumprimento parcial das metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento (PIA) e a ausência de novas infrações justificam a extinção da medida socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 12.594/2012, em seu art. 46, inciso II, condiciona a extinção da medida socioeducativa à realização de sua finalidade, o que, no caso concreto, não se verificou em razão da inobservância das metas essenciais (eixos) de escolarização e profissionalização, previstas no PIA do adolescente.
5. A extinção prematura da medida pode comprometer o caráter pedagógico e ressocializador da sanção, além de gerar no jovem a percepção de impunidade, sendo imprescindível o acompanhamento contínuo para o pleno cumprimento dos objetivos traçados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.